Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido liminar para que o processo suba para apreciação do recurso, sendo que o juízo de admissibilidade não é feito pelo Juízo de origem, mas somente nesta instância revisora. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.